Tribunal: TJMT
Processo: 1031688-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 24 E 25, INCISOS I A V, DA LC 24/200 DO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA-MT. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR JURÍDICO. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. JULGADOS RECENTES DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DOS INCISOS II E V DO ART. 25. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM-MT), visando à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 24 e 25, incisos I a V, da Lei Complementar n. 024/2009, do Município de Porto Estrela (MT). A autora alega que a norma impugnada cria o cargo comissionado de Assessor Jurídico com atribuições típicas de Procurador Municipal, em afronta aos artigos 129 e 136 da Constituição Estadual e aos artigos 37, I, II e V, da Constituição Federal. Sustenta que as atividades conferidas ao assessor jurídico demandam vínculo efetivo, com ingresso mediante concurso público, configurando usurpação de função e comprometendo a independência técnica. Em contrapartida, o Município e a Câmara de Vereadores afirmam a constitucionalidade da norma, sob o argumento de que as funções dos cargos em questão são distintas e não há violação às Constituições Estadual e Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a criação do cargo comissionado de Assessor Jurídico pelo Município de Porto Estrela (MT) configura usurpação das atribuições do cargo efetivo de Procurador Municipal; (ii) estabelecer se os dispositivos da Lei Complementar n. 024/2009 afrontam princípios constitucionais relativos ao concurso público, à organização da advocacia pública e à autonomia dos entes federativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova interpretação do STF sobre o tema das assessorias jurídicas impede “que os titulares das Assessorias Jurídicas Setoriais, ocupantes de cargo em comissão, desempenhem as funções de consultoria e assessoramento jurídicos, bem como de representação judicial e extrajudicial, atividades essas privativas dos Procuradores do Município” (ADPF 1.037-AMAPÁ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Ação parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e V do art. 25 da Lei Complementar n. 24/2009, do Município de Porto Estrela-MT.
Tese de julgamento: 1.É vedada a atribuição de atividades de representação judicial e extrajudicial, bem como de consultoria e assessoramento jurídicos, a qualquer agente público que não seja Procurador do Estado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
:
1031688-43.2024.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AUTOR), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.144/0001-42 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À
UNANIMIDADE,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER RETIFICADO EM SESSÃO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 24 E 25, INCISOS I A V, DA LC 24/200 DO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA-MT. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR JURÍDICO. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. JULGADOS RECENTES DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DOS INCISOS II E V DO ART. 25. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM-MT), visando à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 24 e 25, incisos I a V, da Lei Complementar n. 024/2009, do Município de Porto Estrela (MT). A autora alega que a norma impugnada cria o cargo comissionado de Assessor Jurídico com atribuições típicas de Procurador Municipal, em afronta aos artigos 129 e 136 da Constituição Estadual e aos artigos 37, I, II e V, da Constituição Federal. Sustenta que as atividades conferidas ao assessor jurídico demandam vínculo efetivo, com ingresso mediante concurso público, configurando usurpação de função e comprometendo a independência técnica. Em contrapartida, o Município e a Câmara de Vereadores afirmam a constitucionalidade da norma, sob o argumento de que as funções dos cargos em questão são distintas e não há violação às Constituições Estadual e Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a criação do cargo comissionado de Assessor Jurídico pelo Município de Porto Estrela (MT) configura usurpação das atribuições do cargo efetivo de Procurador Municipal; (
ii
) estabelecer se os dispositivos da Lei Complementar n. 024/2009 afrontam princípios constitucionais relativos ao concurso público, à organização da advocacia pública e à autonomia dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova interpretação do STF sobre o tema das assessorias jurídicas impede
“que os titulares das Assessorias Jurídicas Setoriais, ocupantes de cargo em comissão, desempenhem as funções de consultoria e assessoramento jurídicos, bem como de representação judicial e extrajudicial, atividades essas privativas dos Procuradores do Município”
(ADPF 1.037-AMAPÁ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e V do art. 25 da Lei Complementar n. 24/2009, do Município de Porto
Estrela-MT
.

Tese de julgamento
: 1.É vedada a atribuição de atividades de representação judicial e extrajudicial, bem como de consultoria e assessoramento jurídicos, a qualquer agente público que não seja Procurador do Estado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Ação Direta de Inconstitucionalidade dos artigos 24 e 25, incisos I, II, III, IV e V, da Lei Complementar n. 024/2009 do município de Porto Estrela (MT), proposta sob o fundamento de violação ao art. 129, incisos I e II, e art. 136, da Constituição Estadual, c/c art. 37, incisos I, II e V, da Constituição Federal.

Após se reportar à legitimidade ativa e à pertinência temática, a autora alega que os artigos impugnados criam o cargo em comissão de Assessor Jurídico, que usurpa as funções do cargo de Procurador do Município, uma vez que ambos desempenham atividades técnico-jurídicas inerentes às atribuições administrativas ordinárias dos advogados efetivos.

Assevera que o novo cargo em comissão compromete a soberania e a independência funcional do próprio assessor, visto que as tarefas a ele delegadas são reservadas exclusivamente a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo mediante aprovação prévia em concurso público, nos termos dos artigos 110 a 112 da Constituição Estadual.

Aponta que a questão relativa à contratação de servidores comissionados já foi apreciada e julgada pelo STF no RESP n. 1.0421.210/SP.
Argumenta que, do mesmo modo, este Tribunal de Justiça, nos autos n. 1028561-34.2023.8.11.0000, já firmou o entendimento de que “
A representação judicial do município está diretamente ligada ao conceito de advocacia pública, de modo que o exercício delas está reservado aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, os Procuradores Municipais
”.

Requer a concessão da liminar, pois estariam preenchidos os requisitos autorizadores. Anexa o acórdão proferido na ADI 1027745-18.2024.8.11.0000, que, a seu ver, demonstra situação análoga à ora em exame (Id 250863194).

O processo tramitou conforme o rito estabelecido no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99
(Id 260089664).

O Município de Porto Estrela arguiu, em preliminar, a ilegitimidade ativa da Associação, com amparo no rol taxativo do art. 2o da Lei n. 9.868/99, visto que não ficou demonstrada sua representatividade em âmbito nacional, o que impõe a extinção do feito, conforme art. 485, VI, do CPC, c/c art. 2o, IX, da Lei n. 9.868/99.

Também suscita a falta de interesse de agir da autora, já que a ADI “
não desafia lesão constitucional qualificada, mas sim, mero acerto ou desacerto da Lei Complementar Municipal
”.

No mérito, destaca que a Lei foi promulgada há mais de 15 anos e, em sua Seção IV, regulamentou as atribuições da assessoria jurídica, diferenciando-as claramente das competências inerentes ao Procurador-Geral do Município e aos Procuradores efetivos. Acrescenta que, assim, não há “
usurpação de atribuições
”, uma vez que a própria legislação prevê essa distinção de maneira inequívoca.

Anota que “
o assessor jurídico
encontra-se
na posição de auxiliar o(a) Procurador (a) Geral do Município
”, o que afasta qualquer hipótese de exercício irregular da função, além de evidenciar que a pretensão inicial configura ingerência na administração pública.

Pontua, ainda, que o processo paradigma (n. 1013810-52.2017.8.11.0000) não guarda relação de similitude com o presente caso (Id 268512790).

A pedido da PGJ, foi reiterada a notificação para a Câmara de Vereadores, que se manifestou no Id 277266359 pela improcedência da ADI, ressaltando que a Lei questionada foi aprovada e sancionada há mais de 15 anos, após regular tramitação na Câmara de Vereadores.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela
improcedência
da Ação.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. RODRIGO FONSECA COSTA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Nesta oportunidade, r
etifico o parecer escrito
somente
em relação ao inciso II do artigo 25
da Lei Complementar 24, de 25 de agosto de 2009, do Município de Porto Estrela/MT
.
No restante, ratifico o parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho
acostado aos autos
.

Especificamente,
o inciso II do artigo 25
da Lei Complementar 24
/2009,

do Município de Porto Estrela/MT
dispõe
:

Art. 25. Compete à Assessoria Jurídica do Município:

(...)

II - Representar o Município em qualquer juízo ou tribunal, atuando nos feitos e
m que tenha interesse, inclusive em matéria tributária e fiscal.

Entendo que
o inciso
II do art. 25

é inconstitucional, pois
, sob minha análise,
confronta
com
a decisão do Supremo Tribunal Federal

que examinei
hoje pela manhã
.

A
representação judicial e a atuação em juízo, inclusive em matéria tributária e fiscal, são atividades típicas da Procuradoria-Geral do Município, conforme previsto no artigo 23 da Constituição e na jurisprudência do Supremo.

Portanto, retifico
o
parecer
escrito
para que
somente o
inciso II do artigo 25 seja declarado inconstitucional. Os demais pontos do parecer anterior permanecem inalterados.

Essa declaração de inconstitucionalidade parcial levaria à conclusão de procedência parcial da ação,
somente
no que tange a esse dispositivo específico.

Passei um tempo considerável estudando a decisão do Supremo hoje, e o que me parece claro é que a Corte sempre reconhece a incompatibilidade quando se trata de atividade típica de representação judicial. Embora a Secretaria possa ter advogados para prestar assessoria, a representação em juízo, como receber citações e atuar em nome do município, entendo que o Supremo considera ser atribuição única e exclusiva da Procuradoria-Geral do Município.

Assim, re
tifico o parecer escrito para opinar
pela procedência parcial da ação, com a declaração de inconstitucionalidade
somente
do inciso II do artigo 25.

É o parecer.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

A jurisprudência do STF tem avançado sobre o tema da legitimidade ativa em ações diretas, de maneira que “
o critério que passou a determinar o reconhecimento da legitimidade ativa das associações de classe e das confederações sindicais passou a ser o critério da “representatividade adequada
”,
segundo o qual deve-se abandonar um critério formalista de aferição de tal legitimidade e adotar um exame material, a fim de verificar se a associação reúne suficientes membros de uma categoria a ponto
” (STF, ADI 7266,
rela
Mina
Cármen
Lúcia, j. 14-2-2023).

Importante registrar que a Associação autora já ingressou neste Tribunal com diversas ações em que afirma a inconstitucionalidade de leis municipais, como, por exemplo, na ADI n.
1015514-90.2023.8.11.0000, de minha relatoria,
e também
na Ação mencionada na inicial (ADI 1028561-34.2023.8.11.0000).

Da mesma forma, não tem fundamento jurídico a alegação de ausência de interesse processual.

Posto isso,
rejeito ambas as preliminares
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Desembargador Relator, permita-me uma anotação, antes do voto de Vossa Excelência. Cheguei
à
mesma conclusão do parecer retificado pelo Procurador de
Justiça nesta sessão
em relação ao inciso II do art. 25 da
Lei Complementar 24/2009, do Município de Porto Estrela/MT.

Entretanto, ainda acrescento como inconstitucional o inciso V do art. 25, que
dispõe
:

“V - Exercer as competências do Procurador Geral do Município na falta deste.”

O referido inciso confere amplos poderes ao assessor jurídico do município.

EXMO. SR. DR. RODRIGO FONSECA COSTA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Desembargador Rubens de Oliveira, com relação ao inciso V do art. 25, entendo que há previsão na Constitu
ição Estadual.

Como inciso V menciona “na falta deste”, entendo que seria uma situação particular
e
temporária
, somente para não ficar o Município por um breve período sem essa representação.

Já o inciso II é quase que uma competência concorrente entre a Assessoria
J
urídica e
a
Procuradoria do Município
, aqui repousa
inconstitucionalidade
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Os dispositivos impugnados nesta ADI, constantes da Lei Complementar n. 24, de 25 de agosto de 2009, do Município de Porto Estrela, têm a seguinte redação:

“LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 024/2009

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO, CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA, BEM COMO, CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS E SUAS REMUNERAÇÕES, FIXA PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE GESTÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

[...]

Art. 24. A Assessoria Jurídica do Município tem por finalidade planejar, coordenar, controlar e executar as atividades jurídicas e correlatas de interesse do Município.

Art. 25. Compete à Assessoria Jurídica do Município:

I - Prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo Municipal, incluído a assistência ao Prefeito nos assuntos relativos à municipalidade;

II - Representar o Município em qualquer juízo ou tribunal, atuando nos feitos em que tenha interesse, inclusive em matéria tributária e fiscal;

III - Representar, em regime de colaboração, interesse de entidade da Administração em qualquer juízo ou tribunal, mediante solicitação da entidade e autorização do Prefeito Municipal;

IV - Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos;

V - Exercer as competências do Procurador Geral do Município
n
falta deste
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou no parecer escrito que o Município de Porto Estrela atualmente já dispõe de cargo efetivo de Procurador Jurídico, criado pela Lei Complementar n. 057/2014, cujas atribuições são típicas da advocacia pública. E mais, que os dispositivos ora questionados se referem à Assessoria Jurídica como unidade de apoio à gestão municipal.

Também destacou que o STF firmou o entendimento no sentido de que os municípios não são obrigados a adotar o modelo federal de organização da advocacia pública, sendo legítima a criação de estruturas jurídicas próprias. Assim, não se configura afronta direta ou imediata à Constituição Estadual, até porque os dispositivos invocados na petição inicial limitam-se a descrever atribuições administrativas do cargo, compatíveis com a autonomia administrativa assegurada no art. 18 da CF, reproduzida na Constituição Estadual. Concluiu, por fim, que a função, como descrita, não conflita com a estrutura da Procuradoria-Geral, sendo que a competência prevista no inciso V se apresenta como esporádica e restrita à ausência do Procurador.

Na sessão de julgamento, o parecer escrito foi retificado pelo Procurador-Geral de Justiça que, depois de reportar-se a recente julgamento do STF, opinou pelo reconhecimento da inconstitucionalidade apenas do inciso II do art. 25.

Na sequência, o Desembargador Márcio Vidal, ao também se referir ao mesmo julgado da Suprema Corte, estendeu a inconstitucionalidade ao inciso V, entendimento com o qual discordou o Procurador-Geral de Justiça, sob o argumento de que a substituição prevista seria eventual e só ocorreria na ausência do Procurador do Município.

Diante dos fundamentos apresentados, revi meu posicionamento anterior para acompanhar as considerações manifestadas tanto pelo Ministério Público quanto pelo 2o vogal, julgando parcialmente procedente a Ação para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e V da Lei Complementar n. 24/2009, do Município de Porto Estrela.

Na ocasião, o parecer oral destacou a decisão proferida pelo STF em 24-2-2025 na ADI 4843, da Paraíba, de relatoria do Ministro Nunes Marques, assim ementada:

“CONSTITUCIONAL. LEIS ESTADUAIS. CARGOS EM COMISSÃO NOS QUADROS DO PODER EXECUTIVO. ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ENTE FEDERADO. ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAMENTE OUTORGADAS AOS PROCURADORES DO ESTADO (CF, ART. 132). PRINCÍPIO DA UNICIDADE ORGÂNICA. PRECEDENTES. PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DE CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. ATIVIDADE PRÓPRIA DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE SUBSÍDIOS PELA PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA. ASSESSORIA TÉCNICO-NORMATIVA E CONTROLE INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA QUE A ATUAÇÃO SE RESTRINJA A ATOS QUE NÃO ENVOLVAM AQUELES EXCLUSIVOS DOS PROCURADORES DO ESTADO. ASSESSORIA JURÍDICA DE SECRETARIAS ESTADUAIS E DA CONTROLADORIA GERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA EXIGIR A OCUPAÇÃO POR MEMBRO DA CARREIRA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFICÁCIA EX NUNC.

1. O art. 132 da Constituição Federal outorga exclusivamente aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – organizados em carreira na qual o ingresso depende de concurso público de provas e títulos – a representação judicial e extrajudicial bem como a consultoria e a assessoria jurídicas das respectivas unidades federadas. Princípio da unicidade orgânica.

2. À luz da jurisprudência do Supremo, é vedada a criação, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, de órgãos jurídicos paralelos ou alheios aos quadros da Procuradoria-Geral do Estado, para o desempenho das atividades reservadas aos advogados públicos.

3. É inconstitucional disposição normativa que confere a titular de cargo em comissão de assessoria jurídica pertencente aos quadros do Executivo e não provido por Procurador do Estado a produção de informações em mandado de segurança em que a autoridade apontada como coatora seja da respectiva Secretaria. Atividade de consultoria jurídica e representação judicial da autoridade coatora privativa de advogado público. Possibilidade de fornecimento, pela própria autoridade coatora, de subsídios atinentes à matéria da demanda.

4. Parte das atribuições do Coordenador de Assessoria Técnico Normativa e Controle Interno e do Assistente de Assessoria Técnico Normativa e Controle Interno previstas no art. 6o da Lei n. 10.467/2015 do Estado da Paraíba consiste em auxiliar os advogados públicos, sem que isso implique usurpação de funções. Nada obstante, as atividades genéricas podem, na prática, resvalar naquelas reservadas aos Procuradores do Estado. Atribuição de interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, para consignar que os titulares desses cargos devem ter atuação restrita a atos prestados ao ente público que não envolvam representação, judicial ou extrajudicial, do Estado, tampouco consultoria e assessoria jurídicas.

5. As nomenclaturas “Coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia”, “Coordenador da Assessoria Jurídica da Controladoria Geral do Estado” e “Coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão” sugerem atribuições privativas dos Procuradores do Estado, devendo ser por eles providos. Atribuição de interpretação conforme à Constituição 6. Modulação dos efeitos da decisão (Lei n. 9.868/1999, art. 27), para conferir-lhe eficácia
ex
nunc e resguardar, até a publicação da ata deste julgamento, os atos praticados sob a vigência das leis estaduais questionadas e a boa-fé dos ocupantes dos referidos cargos em comissão.

7. Pedido julgado procedente, em parte, para: (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “e produção de informações em mandado de segurança em que a autoridade apontada como coatora seja da respectiva Secretaria” contida no art. 6o, § 1o e inciso II, da Lei n. 10.467/2015 do Estado da Paraíba; (
ii
) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 6o da Lei n. 10.467/2015 do Estado da Paraíba, a fim de excluir do âmbito de atribuições dos cargos de Coordenador de Assessoria Técnico-Normativa e Controle Interno e de Assistente de Assessoria Técnico-Normativa e Controle Interno o desempenho das funções de consultoria e assessoramento jurídicos, privativas dos Procuradores do Estado; (
iii
) atribuir interpretação conforme à Constituição ao Anexo Único da Lei n. 10.569/2015, bem como aos Anexos III e IV da Lei n. 11.830/2021, ambas do Estado da Paraíba, de modo a consignar a obrigatoriedade de provimento por integrante da carreira de Procurador do Estado dos seguintes cargos: Coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia; Coordenador da Assessoria Jurídica da Controladoria Geral do Estado; e Coordenador de Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado do Planejamento; e (
iv
) conferir eficácia
ex
nunc a esta decisão, a fim de que produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, resguardando-se os atos praticados na vigência das normas impugnadas e consignando-se a
inexibilidade
de devolução dos valores recebidos pelos ocupantes dos cargos de Coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, Coordenador da Assessoria Jurídica da Controladoria Geral do Estado e Coordenador de Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado do Planejamento”.

No acórdão, o Ministro relator, após consignar a possibilidade de parte da atuação consistir em “
auxílio sem importar em usurpação, as funções dos advogados públicos, tal como a elaboração de minutas de contratos ou atos administrativos
”, registrou que tais atividades “
podem, na prática, resvalar nas funções reservadas aos Procuradores do Estado, constituindo expressão de consultoria e assessoramento jurídicos, ou mesmo da representação judicial e extrajudicial – o que não se admite
”. Por fim, pontuou que:

“
Assim, cumpre aplicar o instituto da interpretação conforme à Constituição também no que toca a esses três cargos de Coordenador da Assessoria Jurídica, a fim de consignar que é vedada a atribuição de atividades de representação judicial e extrajudicial, bem como de consultoria e assessoramento jurídicos, a qualquer agente público que não Procurador do Estado
”.

Portanto, a nova interpretação do STF sobre o tema das assessorias jurídicas impede
“que os titulares das Assessorias Jurídicas Setoriais, ocupantes de cargo em comissão, desempenhem as funções de consultoria e assessoramento jurídicos, bem como de representação judicial e extrajudicial, atividades essas privativas dos Procuradores do Município”.
(ADPF 1.037-Amapá)

Pelo exposto, e em parcial consonância com o Parecer oral,
julgo parcialmente procedente
a presente ADI, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e V do art. 25 da Lei Complementar n. 24/2009, do Município de Porto
Estrela-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025